Tribunal: TJSP
Processo: 0004625-49.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004625-49.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante LUIS CLAUDIO COSTA DO NASCIMENTO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004625-49.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No 42.890
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004625-49.2020 - Ribeirão Preto
AGRAVANTE:
LUÍS CLAUDIO COSTA DO NASCIMENTO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 17/24, do Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto

DEECRIM 6a RAJ, que reconverteu as penas restritivas de direitos
do processo no 0037097-25.2016.8.26.0050, em privativa de
liberdade, fixando, ainda, o regime fechado, agrava Luís Claudio
Costa do Nascimento pedindo a reforma do “decisum” a fim de que
seja mantida a pena substitutiva, a qual poderá ser cumprida após o
cumprimento da pena privativa de liberdade referente à outra
execução (fls. 01/10).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, o MM.
Juiz de Direito manteve a decisão agravada.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
50/53.
É O RELATÓRIO.
O recurso merece ser provido, consoante a seguir se verá.
O agravante foi condenado por tentativa de furto
qualificado a cumprir pena de oito meses de reclusão, sendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004625-49.2020.8.26.0496 -Voto no
3
reprimenda substituída por restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade.
Ocorre que o douto Juízo da Execução, considerando que
Rogério encontra-se cumprindo outra pena e em regime mais
gravoso, reconverteu as penas restritivas de direitos, em privativa de
liberdade, fixando o regime fechado, por entender ser inviável o
cumprimento das substitutivas por estar ele preso esta a única
razão da reconversão determinada.
O artigo 44, § 5o, do Código Penal dispõe que
“sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por
outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a
conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao
condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.
E o artigo 76 do mesmo Diploma Legal prevê que “no
concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena
mais grave”.
Os mencionados dispositivos não exigem, pois, que o
reeducando tenha as penas restritivas de direitos convertidas em
privativa de liberdade, a não ser que ocorra o descumprimento
injustificado da restrição imposta, consoante dispõe o artigo 44, § 4o,
do Código Penal, o que não é o caso dos autos.
Constata-se que é perfeitamente possível conciliar as duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004625-49.2020.8.26.0496 -Voto no
4
situações.
Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:
“Agravo de Execução Penal. Sentenciado que cumpria
pena privativa de liberdade em regime inicial fechado
Condenação
superveniente a pena restritiva de
direitos. Reconversão desta em pena privativa de
liberdade Impossibilidade Hipótese em que não há
condenação superveniente a pena prisional (art. 181, §
1o, “e”, da LEP), mas o contrário. Cumprimento, em
primeiro lugar, da pena privativa de liberdade,
deixando sobrestada a condenação à pena restritiva de
direitos, que será cumprida posteriormente, segundo o
disposto no art. 76 do Código Penal. Agravo provido.”
(TJSP, Agravo em execução no 9000029-29.2015, 13a
Câmara de Direito Criminal, V.U., Rel. Des. De Paula
Santos, julg. 26/01/2017).
***
“Agravo em execução. Interposição contra decisão que
reconverteu pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade. Impossibilidade. Agravante que já vinha
cumprindo pena corporal, vindo depois a sofrer a
condenação na qual foi efetuada a substituição.
Inaplicabilidade dos artigos 44, § 5o do Código Penal e
181, § 1o, “e” da Lei de Execuções Penais, às quais
dizem com condenação “posterior” a pena privativa de
liberdade. Aplicação do artigo 76 e 116, parágrafo
único, do Código Penal. Agravante que poderá dar
início ao cumprimento da pena restritiva após a
progressão para um regime mais brando. Agravo
provido para cassar a decisão que determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004625-49.2020.8.26.0496 -Voto no
5
reconversão, suspendendo a execução da pena
restritiva
de
direito,
podendo
iniciá-la
após
a
progressão para regime mais brando” (TJSP, Agravo
em Execução Penal no 0270562-36.2012, 15a Câmara de
Direito Criminal, V.U. Rel. Des. Walter de Almeida
Guilherme, j. 14/03/2013).
Assim já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
(...)
EXECUÇÃO
PENAL.
EXISTÊNCIA DE SEIS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
RECLUSIVA
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
NAS
RESPECTIVAS
AÇÕES PENAIS. UNIFICAÇÃO. RECONVERSÃO DA
SANÇÃO
ALTERNATIVA
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE. IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
INCABIMENTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO
PELA CORTE ORIGINÁRIA. HIPÓTESES DO ART. 181
DA LEP OU DO ART. 44, § 5o, DO CP. NÃO
OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Consoante entendimento
pacificado nessa Corte Superior, a conversão das
penas alternativas em privativa de liberdade, pelo
Juízo das Execuções, restringe-se ao caso de eventual
descumprimento
injustificado
de
quaisquer
das
obrigações impostas (art. 44, § 4o, do CP c/c art. 181 da
LEP), ou quando, em superveniente condenação, por
outro crime, houver incompatibilidade de cumprimento
das restritivas com a sanção corporal aplicada (art. 44,
§ 5o, do mesmo Diploma). 2. Sendo possível a
execução simultânea ou sucessiva das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004625-49.2020.8.26.0496 -Voto no
6
alternativas impostas ao apenado, não há o que se
cogitar em reconversão em pena reclusiva. 3. A pena
privativa de liberdade, por princípios de política
criminal, deve sempre ser aplicada como ultima ratio,
merecendo substituída toda vez que possível e
suficiente para os fins a que a reprimenda criminal se
destina. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício para cassar o acórdão proferido no
Agravo em Execução n. 20140020166628RAG, e
determinar que na unificação das penas impostas ao
paciente nas ações penais em exame sejam observadas as sentenças nelas proferidas, já
transitadas em julgado, nos seus exatos termos.” (HC
304328/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
10/05/2016, DJe 18/05/2016). (grifou-se).
Verifica-se, portanto, que a execução da pena restritiva
então reconvertida em privativa de liberdade ocorrerá somente após
o cumprimento da outra execução, por ser esta mais grave.
E, note-se que, deferida a pretensão do agravante, não
haverá qualquer prejuízo para o cumprimento da pena substitutiva,
visto que, com a suspensão de sua execução, o curso da prescrição
também estará suspenso, em conformidade com o disposto no
artigo 116, parágrafo único, do Código Penal, in verbis: “Depois de
passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não
corre durante o tempo em que o condenado está preso por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004625-49.2020.8.26.0496 -Voto no
7
outro motivo”.
Dá-se, dessarte, provimento ao agravo, restabelecendo-se
as
penas
restritivas
de
direitos
(processo
no
0037097-25.2016.8.26.0050)
a
serem
cumpridas
após
o
cumprimento da outra reprimenda, esta privativa de liberdade.
POÇAS LEITÃO
Relator